Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724152-36.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICAELLE NASCIMENTO DE SOUZA IMPETRANTE: MARIANA FRIEDRICH MAGRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARIANA FRIEDRICH MAGRO em favor de MICAELLE NASCIMENTO DE SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do VEP, que poderá determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente para início de cumprimento da pena. A impetrante narra que a paciente foi condenada definitivamente pela prática do crime de receptação, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Alega que a paciente é microempreendedora, exerce atividade autônoma, e é a única responsável pelo sustento e pelos cuidados de suas duas filhas menores, as quais contam com 8 (oito) e 5 (cinco) anos de idade. Aduz que a impetração do presente habeas corpus preventivo, com pedido liminar, tem o objetivo de que a paciente “não seja surpreendida com uma eventual prisão para cumprimento da pena e sim cumprir sua pena em liberdade usufruindo do benefício de trabalho externo que será requerido em autos de execução de pena próprio (processo no 0407786-52.2019.8.07.0015), até que o pedido de trabalho externo e uso de tornozeleira seja devidamente analisado”. Requer, assim, a concessão de liminar “para que a paciente não seja presa”. No mérito, postula a concessão da ordem preventiva, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. MICAELLE NASCIMENTO DE SOUZA foi condenada definitivamente pela prática do crime tipificado no art. 180 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Conforme o atestado de pena colacionado ao ID 37522257, a condenação transitou em julgado em 26/1/2022. Perante a VEP, a paciente requereu a concessão de trabalho externo. No entanto, conforme certidão expedida pela Seção Psicossocial, após contato com a representante legal da empresa Espaço VIP, esta informou que “a sentenciada iria trabalhar por conta própria, em um espaço dela e não teria mais nenhum vínculo com o estabelecimento da empregadora”. Conforme manifestação do Ministério Público, a paciente não comprovou que está trabalhando ou que possui proposta de trabalho concreta para a concessão do benefício. Assim, o MPDFT manifestou-se pelo indeferimento do trabalho externo, visto que “o exercício de atividade laboral de forma autônoma mostra-se incompatível com as condições necessárias ao restabelecimento gradual do convívio social da sentenciada, mormente tendo em vista que se faz imprescindível a fiscalização da atividade a ser realizada”. Diante disso, em 15/7/2022, o MM. Juiz de Direito da VEP proferiu decisão nos seguintes termos: Defiro novo prazo de 10 para apresentação da documentação relativa à proposta de emprego. Ultimado o prazo sem a apresentação ou com apresentação eficiente, expeça mandado de prisão para início do cumprimento da pena. A impetrante, pois, pretende garantir à paciente o direito de permanecer em liberdade enquanto não lhe é deferido o trabalho externo pelo Juízo da VEP. Para tanto, requer a concessão de salvo conduto que impeça o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, com o recolhimento da paciente à prisão. De plano, não identifico a existência de ameaça iminente à liberdade de locomoção da paciente, isto é, uma situação de iminência de sofrer violência ou coação na sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder. A despeito dos argumentos ventilados pela impetrante, a expedição de mandado de prisão decorre de sentença condenatória transitada em julgado. O condenado ao regime semiaberto continua com seu direito de liberdade cerceado. Para que o benefício do trabalho externo seja deferido, mister sejam cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos na Lei de Execução Penal, com a respectiva fiscalização do Poder Público. Assim, é dever da apenada comprovar que possui proposta de trabalho idônea para a concessão do benefício. O Juízo da VEP concedeu prazo razoável para que a paciente apresente a documentação relativa à proposta de emprego. Nesse juízo inicial próprio das liminares, não se vislumbra ilegalidade a autorizar o deferimento da medida requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador